Tribunal: TJSP
Processo: 1004843-84.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA DE INCENTIVO À SEGUNDA GRADUAÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. Reconhecimento do direito dos autores ao desconto previsto no "Programa de Incentivo à Segunda Graduação", incidente sobre o valor da mensalidade escolar do curso de Medicina, em que matriculados, fornecido pela parte ré,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA DE INCENTIVO À SEGUNDA GRADUAÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. Reconhecimento do direito dos autores ao desconto previsto no "Programa de Incentivo à Segunda Graduação", incidente sobre o valor da mensalidade escolar do curso de Medicina, em que matriculados, fornecido pela parte ré, vez que preenchidos todos os requisitos exigidos no "Regulamento de Bolsas de Estudos e Campanhas", que integrou o "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em Cursos de Graduação". Mantida a r. sentença, quanto à condenação da parte ré "ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em conceder o desconto retroativo ao prazo de 05 anos, contados do ajuizamento (prescrição quinquenal reconhecida sem apelo da autora, embora aplicável o prazo decenal). Vinculação da ré à oferta. Incidência do artigo 30 do CDC. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Diversamente do que sustentado no recurso, a oferta publicitária inserida no site não fazia distinção da origem ou da modalidade de ingresso na universidade. A veiculação trazida pela ré em sua defesa (fls. 420) e com asteriscos contrastava com a oferta publicitária antes mencionada. Naquela trazida na petição inicial e que deve prevalecer a vincular a fornecedora, não houve indicação de que o curso de medicina estava excluído do desconto prometido. E tem-se como irrelevante que a exclusão do desconto para o curso de medicina tenha, posteriormente, sido explicitado no edital do ano de 2020 (fls. 429/430). Naquele momento, a ré já estava vinculada à oferta feita à autora, nos exatos termos do artigo 30 e 48 do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, mesmo que se considerasse a informação do edital do ano 2015 (fls. 486/487), cabia à ré adequar sua veiculação publicitária no site às limitações e restrições da oferta. Ou seja, se a ré optou por fazer uma publicidade sem limitações – com método comercial de forte penetração para convencimento dos possíveis interessados – deve cumprir as informações precisas. É preciso que o fornecedor entenda, de uma vez por todas, que o sistema legal do Código de Defesa do Consumidor não transige e não permite informações incompletas. Não tolera diferenças entre um edital de processo seletivo de uma universidade e sua campanha publicitária. Ou entre um contrato e sua oferta publicitária. Prevalecerá sempre aquilo que for mais vantajoso ao consumidor. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.